Tribunal: TCU
Processo: 005.598/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido nos autos de representação acerca de possíveis irregularidades na execução de contrato para a prestação de serviços de engenharia na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em Cubatão/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Consórcio Technip contra o Acórdão 268/2025-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz, no âmbito da representação acerca de irregularidades na execução do Contrato 0800.0063833.10.2, firmado com a Petróleo Brasileiro S.A.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame, porquanto não preenchidos os requisitos de admissibilidade; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Petróleo Brasileiro S.A. e aos demais interessados.